Tribunal: TJPA
Processo: 0809559-78.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2023-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0809559-78.2023.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM

INTERESSADO: LUIZ RICARDO SOUZA DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. INDÍCIOS MÍNIMOS DE MATERIALIDADE DO DELITO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO
. DÚVIDA QUANTO AO
ÂNIMUS NECANDI
. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JURI. CONEXÃO ENTRE OS DELITOS. COMPETÊNCIA DO JURI PARA JULGAR CRIMES CONEXOS. PREVALÊNCIA DO TRIBUNAL DO JURI RECONHECIDA NO ART. 78, I, DO CPP. CONFLITO CONHECIDO E DIRIMIDO.

1. Havendo indícios mínimos de materialidade do delito e s
endo razoável a dúvida acerca do animus necandi e tendo em vista a fase processual, vigora o princípio
in dubio pro societate
, compete ao Tribunal do Juri apreciar o mérito da denúncia, uma vez que é o juízo constitucionalmente competente para tanto
.

2. A
competência do Tribunal do Juri prevalece sobre a jurisdição criminal comum.

3. Havendo um crime conexo, como no caso em questão, o crime de Tráfico de Drogas, sobressai a Competência do Tribunal do Juri, que atrai por conexão o referido delito
.

4. Conflito Negativo de Competência improcedente. Declarada a competência do Juízo suscitante.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da Sessão de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, _____ Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias _____ e _____,
à unanimidade,
em DIRIMIR O CONFLITO NEGATIVO e CONSIDERAR COMPETENTE PARA JULGAR O FEITO, A 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE BELÉM/PA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 04 de setembro de 2023.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Processo n°
0809559-78.2023.8.14.0000

Órgão Julgador: Seção de Direito Penal

Conflito Negativo de Competência

Juízo Suscitante: 1ª Vara do Tribunal do Juri de Belém/PA

Juízo Suscitado: 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci

Procurador de Justiça: Dr. Ricardo Albuquerque da Silva

Relator: Des. Pedro Pinheiro Sotero

Trata-se de Conflito Negativo de Competência tendo como suscitante o
Juízo de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Juri de Belém/PA
e como suscitado o
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci
.

Os autos apuram suposto delito de Tráfico de Drogas, que teria como crime conexo a ele, a tentativa de homicídio.

Após as investigações que se deram na fase pré processual o processo foi distribuído a 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, momento em que o referido juízo declinou de sua competência para a 1ª Vara do Tribunal do Juri de Belém/PA.

Ao chegar neste último Juízo acima informado, foi suscitado o conflito negativo ao argumento de que
não estaria configurado o delito de tentativa de homicídio.

Os autos vieram à minha relatoria, onde determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público, que se manifestou pela competência do juízo suscitante, qual seja, a 1ª Vara do Tribunal do Juri de Belém/PA.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

O Conflito sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e necessidade.

Do mérito recursal – Conflito Negativo de Competência entre o Juízo de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Juri de Belém/PA e o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci.

Cinge-se a controvérsia à definição do juízo competente para a apreciação e julgamento do processo, que
apura a ocorrência em tese do delito tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06 (Tráfico de Entorpecentes).

Da análise dos documentos que instruem os autos, nota-se que houve a instauração de Inquérito Policial, bem como de pleitos de medidas cautelares que foram analisadas pelo juízo de Direito da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que, após parecer ministerial, declinou de sua competência para uma das Varas do Tribunal do Juri de Belém.

Os autos foram distribuídos à 1ª Vara do Tribunal do Juri de Belém que, em consonância com o pleito ministerial, suscitou o conflito negativo de competência, argumentando que o caso em tela diz respeito tão somente a infração capitulada no art. 33 da Lei 11.343/06 (Tráfico de Entorpecentes), não havendo que falar em crime de homicídio tentado, afastando a competência do Juízo suscitante
.

Inicialmente, é imperioso transcrever os depoimentos dos policiais em sede pré-processual. Analisemos:

José Luiz Souza Franco assim depôs:

Luis Thiago Vieira Ferreira, por seu turno, esclareceu:

Já Marcelo Lima Pereira, em seu depoimento, disse:

Nos autos existe o Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, onde se constata a apresentação de:

Portanto, verifica-se que segundo os relatos dos policiais, bem como, corroborado pela apreensão de armas de fogo em poder dos infratores, é possível aferir que há indícios, ainda que mínimos, de autoria e materialidade para o delito de tentativa de homicídio, uma vez que ao adentrarem na área de mata, os policiais foram recebidos com tiros vindo dos agentes infratores e que para revidar injusta agressão, revidaram trocando tiro com eles.

Desta forma, percebe-se um juízo mínimo de cognição, que conduz ao delito de tentativa de homicídio c/c com tráfico de entorpecentes.

Não se pode afastar a exegese de que sendo razoável a dúvida acerca do animus necandi e tendo em vista que, nesta fase processual, vigora o princípio
in dubio pro societate
, compete ao Tribunal do Juri apreciar o mérito da denúncia, uma vez que é o juízo constitucionalmente competente para tanto.

Destaca-se que a desclassificação ou inexistência do delito só é possível quando após vasta análise do conteúdo fático-probatório chega-se a esta conclusão. Entretanto, não é o que se verifica no caso em comento, quando em confronto com os depoimentos acima transcritos.

Vejamos um julgado de nossa Corte Cidadã sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL EM 1º GRAU. REFORMA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO JÚRI. ACÓRDÃO CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo" ( AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013), sob pena de afronta à soberania do Júri. 2. De qualquer sorte, a pretendida revisão do julgado, com vistas à desclassificação do delito, por alegada ausência de animus necandi, não se coaduna com a via do especial, por demandar revolvimento do acervo fático-probatório, vedado, a teor da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2102683 TO 2022/0101233-2, Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022).

Nosso E. Tribunal de Justiça possui entendimento correlato, senão vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECORRENTE INCONFORMADO PUGNA PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. 1. Em razão da competência do Tribunal do Júri e, em especial, pela soberania da qual seus veredictos são dotados, a exclusão do julgamento da causa pelo órgão popular, pela desclassificação da conduta delituosa, poderá ocorrer tão somente quando não ...Ver ementa completahouver absolutamente nenhum elemento que indique a presença do dolo de matar, direto ou eventual. 2. Se existir qualquer indício, por menor que seja, que aponte no sentido da possibilidade de existência do animus necandi, deve o acusado ser remetido ao Tribunal do Júri, não cabendo ao magistrado sopesar tal indício com o restante do conjunto probatório, mormente para considerá-lo como insuficiente para demonstrar a existência do dolo, pois nessa fase tem prevalência o princípio do in dubio pro societate. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidosestes autos.Acordamos Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,peloconhecimentodo recurso e seuimprovimento. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia três de outubro de 2022. Desa. MARIA ED (TJ-PA 00043182420148140049, Relator: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 26/09/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 04/10/2022).

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, INCISOS III E VI, DO CPB. CRIME DE ESTUPRO. ART. 213 DO CPB. CONCURSO MATERIAL E DE PESSOAS. PRONÚNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DOS IRMÃOS ?LULA MARQUES? (CLÁUDIO JÁ CONDENADO E ANTÔNIO). PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. ASPECTOS QUE DEVEM SER ANALISADOS PELO JÚRI POPULAR. PRONÚNCIA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A decisão de pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo, nesse momento, a observância ao princípio do in dubio pro societate. Em caso de dúvida, nesta fase procedimental, bastam os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri. 2. Diante da prova material e dos depoimentos das testemunhas, revelando indícios suficientes de autoria, a atuação do acusado na suposta ocorrência delitiva só poderá ser delineada ou até mesmo excluída, pela autoridade competente para tanto, qual seja, o Conselho de Sentença, vez que, como disse, há sim indícios de autoria suficientes a recomendar a análise dos fatos pelo Tribunal do Júri. Se existir qualquer indício, por menor que seja, que aponte no sentido da participação do acusado no evento criminoso, deve o mesmo ser remetido ao Tribunal do Júri, não cabendo ao magistrado sopesar tal indício com o restante do conjunto probatório, mormente para considerá-lo como insuficiente, pois, nessa fase, tem prevalência o princípio do in dubio pro societate. 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJ-PA - RSE: 00050272620178140026 BELÉM, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 26/10/2018).

Ademais, é cediço que a competência do Juri prevalece sobre a jurisdição criminal comum. Desta forma, havendo um crime conexo, como no caso em questão, o crime de Tráfico de Drogas, sobressai a Competência do Tribunal do Juri, que atrai por conexão o outro delito.

O art. 78 do CPPB assim dispõe:

Art. 78. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras:

I - no concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da

jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri.

Observemos um julgado de nossa Corte Estadual:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINARES: (...).
3.DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DAa1 MATÉRIA, FALTA DE NEXO DE CAUSALIDADE E AUSÊNCIA DE CONEXÃO ALEGADA PELOS RECORRENTES ROMERO GUEDES LIMA, PAULO CÉSAR ALVES PEREIRA, JOSÉ DJALMA FERREIRA LIMA JÚNIOR E JORGE ALEX MEDEIROS ALVES. NÃO ACOLHIMENTO. A COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI É CONSTITUCIONAL, CONSOANTE PREVISTO NO ART. 5º, XXXVIII, DA CF, E ESTÁ RELACIONADA, CONFORME A ALÍNEA D DO CITADO DISPOSITIVO, AOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. A REGRA DA COMPETÊNCIA É REPETIDA PELO ART. 74, § 1º, DO CPP. ESSA COMPETÊNCIA NÃO AFASTA A POSSIBILIDADE DE O PROCEDIMENTO DO JÚRI SER ESTENDIDO A OUTRAS ESPÉCIES DE DELITO, ATRAINDO, DESSE MODO, AQUELES DELITOS DE ALGUM MODO RELACIONADOS AO CRIME CONTRA A VIDA, PROPRIAMENTE DITO, SE EXISTENTE ENTRE ELES UMA RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO, ISTO É, QUANDO UM É COMETIDO DURANTE A OU LOGO APÓS A EXECUÇÃO DO OUTRO. EM RELAÇÃO AOS CRIMES CONEXOS E CONSIDERANDO A REGRA DA COMPETÊNCIA, PREVISTA NO ART. 78, INCISO I, DO CPP, QUE ESTABELECE A PREVALÊNCIA DA COMPETÊNCIA DO JÚRI SOBRE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SINGULAR, EM FACE DA APRECIAÇÃO DA VIABILIDADE DA ACUSAÇÃO EM RELAÇÃO A CRIMES CONEXOS, OS DEMAIS ACUSADOS DEVEM, OBRIGATORIAMENTE, POR CONEXÃO, TER À APRECIAÇÃO DAS DEMANDAS PERANTE O JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI. A CONEXÃO IMPORTA EM UNIDADE DE PROCESSO E JULGAMENTO (ART. 79 DO CPP), NO CASO, PELO JUÍZO PREVALENTE, QUE É O TRIBUNAL DO JÚRI, ESTEa2 COM COMPETÊNCIA CONSTITUCIONALMENTE PREVISTA PARA JULGAR OS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA, BEM COMO OS CRIMES CONEXOS. PRELIMINAR REJEITADA. (...).
(TJ-PA - RSE: 00014465820088140201 BELÉM, Relator: VERA ARAUJO DE SOUZA, Data de Julgamento: 21/07/2015, 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 23/07/2015).

Ante o exposto, conheço do conflito para julgá-lo
improcedente
, declarando a competência do Juízo Suscitante – 1º Vara do Tribunal do Juri de Belém/PA – para análise e julgamento da demanda.

É o meu voto.

Belém (PA), 04 de setembro de 2023.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador-Relator

Belém, 26/09/2023